Tribunal: TJBA
Processo: 8073094-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073094-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAMPOS AGRI TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA Advogado(s): ANTONIO FRANGE JUNIOR AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELACIONADOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO. APROVAÇÃO TÁCITA. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DISPENSA. HOMOLOGAÇÃO. ART. 58 DA LEI Nº 11.101/2005. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA NÃO INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por EMPRESA RECUPERANDA S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de homologação do Plano de Recuperação Judicial e manteve a designação da Assembleia Geral de Credores (AGC) , sob o fundamento de que a lei exige a concordância expressa dos credores, mesmo reconhecendo a ausência de objeções. Discute-se no recurso a ocorrência de aprovação tácita do plano pela ausência de objeções, o que imporia sua imediata homologação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de objeção tempestiva dos credores ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.101/2005, equivale à sua aprovação tácita ("silêncio-assentimento"), impondo ao juiz o dever de homologá-lo imediatamente, conforme o art. 58 da mesma lei , e, consequentemente, dispensando a realização da Assembleia Geral de Credores. O Ministério Público, em seu pronunciamento, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 11.101/2005 (LFRJ) estabelece um procedimento claro: após a apresentação do plano, os credores dispõem de 30 dias para oferecer objeção. A Assembleia Geral de Credores (AGC) só é convocada se houver objeção de algum credor. O art. 58, caput, da LFRJ determina de forma cogente que, "cumpridas as exigências desta Lei, o juiz homologará o plano de recuperação judicial se não houver objeção de credores". O uso do verbo "homologará" indica um ato vinculado do magistrado, restrito à análise da legalidade, uma vez preenchida a condição legal, qual seja, a ausência de oposição. A inércia dos credores em apresentar objeção no prazo legal configura aprovação tácita do plano, fenômeno conhecido como "silêncio-assentimento". Essa interpretação prestigia os princípios da preservação da empresa (Art. 47 da LFRJ) e da celeridade processual, evitando custos e delongas desnecessárias com a realização de uma AGC. Exigir a concordância expressa dos credores, quando a lei não o faz, representa a criação de um requisito não previsto em lei (contra legem), o que aniquila a eficácia e a finalidade do art. 58 da LFRJ. O credor que silencia abdica de seu direito de discutir o plano, e a lei confere a essa inércia o efeito de aprovação. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a ausência de objeção tempestiva impõe a homologação judicial do plano, dispensando a convocação da AGC. Tendo o juízo de primeiro grau reconhecido que não houve objeção dos credores concursais, a homologação do plano é a medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: 1. A ausência de objeção tempestiva dos credores ao plano de recuperação judicial, no prazo do art. 55 da Lei nº 11.101/2005, implica em sua aprovação tácita ("silêncio-assentimento"), tornando obrigatória a sua homologação judicial, nos termos do art. 58, caput, do mesmo diploma legal, sendo descabida e contrária aos princípios da celeridade processual e da preservação da empresa a exigência de consentimento expresso ou a manutenção de Assembleia Geral de Credores para deliberação. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 55, 56 e 58. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Agravo de Instrumento: 5682197-76.2023.8.09.0087; TJ-PA, Agravo de Instrumento: 0809546-55.2018.8.14.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073094-87.2024.8.05.0000, oriundo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA , em que figuram como Agravante CAMPOS AGRI TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA e como Agravado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELACIONADOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata homologação do Plano de Recuperação Judicial da Agravante, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01